Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID: 18774328), os substituídos JOSÉ SILVIO MOREIRA DA SILVA, LUIZ AVELINO PERES NETO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA manifestaram concordância e requereram a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 19451778). Instado a se manifestar, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID: 19331625). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, sendo possível sua reserva, como requerido no ID: 19451778. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 9935009 e 9934988). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 18774328, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID: 9934973 - pp. 3/4), e determino a expedição do devido precatório em favor dos substituídos processuais JOSÉ SILVIO MOREIRA DA SILVA, LUIZ AVELINO PERES NETO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido à ID 19451778. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). No intuito de evitar tumulto processual, o pedido de exclusão da substituída processualmente KATHERINE HILDEGARD SENSKE, declinado pelo SINDIRETA no ID: 9934983, será apreciado após a expedição do competente precatório. I. Brasília, 9 de setembro de 2020. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador